Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715020-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARLON VINICIUS MOREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 65066876. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 19:50:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator